Tribunal: TJMT
Processo: 1027596-69.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc.
A Certidão de ID 40537987 anotou que a competência para processar e julgar o recurso é das Câmaras de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 21-A, inciso II, alínea "a" do Regimento Interno do TJ/MT.
Com essas considerações, determino sejam tomadas as providências necessárias para redistribuição destes autos a um dos julgadores integrantes da Primeira ou Segunda Câmaras Cíveis (de Direito Público e Coletivo) deste egrégio Tribunal de Justiça.
Cumpra-se, com urgência.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= relator =